Tribunal: TJMT
Processo: 1004599-50.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004599-50.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA - CNPJ: 39.926.065/0001-06 (AGRAVADO), ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA - CNPJ: 39.630.881/0001-60 (AGRAVADO), JOCEMAR JOSE GRASSI - CPF: 008.276.510-31 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASV PERICIA, AUDITORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - CNPJ: 25.307.384/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE - CPF: 487.279.541-53 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), CLARA BERTO NEVES - CPF: 039.161.421-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIDA – INCLUSÃO DOS PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº. 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004599-50.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADOS:
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI, denominado “GRUPO PALUDO”

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Anglizey Solivan de Oliveira
,

que na Ação de Recuperação Judicial nº
1058424-14.2020.8.11.0041
, ajuizada por
PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO e JOCEMAR JOSÉ GRASSI
, deferiu o processamento da recuperação judicial à empresa e aos produtores rurais agravados.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“discorda da r. decisão agravada, em razão do reconhecimento do litisconsórcio ativo e do não preenchimento dos requisitos legais por todos recuperandos”
(sic).

Ressalta que
“a r. decisão agravada, ao deferir o processamento da recuperação judicial a todos os pleiteantes, acabou por admitir o litisconsórcio ativo, sem, todavia, fundamentar esta decisão, nem, sequer, determinar se se trata de consolidação processual ou substancial”
.

Descreve que
“em razão de serem pessoas distintas, com direito e obrigações independentes, originadas de relações jurídicas distintas, data maxima venia, não se pode permitir a confusão entre os patrimônios e obrigações dos Agravados, devendo ser individualizada a recuperação judicial de cada um deles, seja por ação própria ou pela consolidação processual, não podendo se admitir a consolidação substancial”
(sic).

Entende impossível a autorização da consolidação substancial de ativos e passivos, ao argumento de estarem ausentes os requisitos previstos no art. 69-J da Lei 11.101/05.

Discorre, ainda, sobre a suposta ausência do requisito legal para deferimento da recuperação judicial à pessoa física LINDAMIR BOSCO PALUDO e à pessoa jurídica PALUDO AGROPECUÁRIA EIRELI, isso porque é necessário para requerer a recuperação judicial, o exercício regular,
há mais de dois anos
, da atividade empresária (art. 48, Lei 11.101/05), o que não restou comprovado por essas pessoas.

Assegura que
“o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimento de atos, causando prejuízos ao Agravante e aos demais credores e até às devedoras”
(sic).

Assevera que
“interpõe o presente recurso com a finalidade de obter a sua reforma e, via de consequência, o afastamento do litisconsórcio ativo e o indeferimento da recuperação judicial, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais para o seu deferimento”
(sic).

Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a eficácia da r. decisão judicial, obstando os efeitos da decisão hostilizada, em relação à admissão dos “empresários” e da constituição do litisconsorte ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Preparo recursal recolhido (Id.
80278996
).

A tutela recursal foi por mim indeferida em 12/04/2021 (Id. 82960468).

Contrarrazões aviadas pelos agravados no Id. 83230478, onde requerem o desprovimento do agravo sob o fundamento de que
“após passar por verdadeira auditoria contábil e a extensa documentação apresentada nos autos, a Douta Magistrada entendeu que a perícia havia sido minuciosa e que os requerentes haviam cumprido os requisitos legais para o pedido recuperacional, deferindo-se o processamento da recuperação judicial de todo os integrantes do Grupo PALUDO” – sic.

Por fim, sustentam que
“
em que pese tenham sido constatadas irregularidades no primeiro laudo pericial, bem como a carência de alguns documentos essenciais, restou comprovado no segundo laudo que as irregularidades foram sanadas e os documentos essenciais supridos” – sic,
concluindo que
“considerando que o confronto entre as razões recursais e a Decisão recorrida evidencia que o juízo singular agiu com o costumeiro acerto com que profere suas Decisões ao deferir o processamento da Recuperação Judicial para todos os Requerentes integrantes do GRUPO PALUTO em litisconsórcio ativo” – sic..

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra da nobre Procuradora de Justiça Dra.

Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 91295986).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante pretende a reforma da decisão que conferiu ao Grupo Paludo o direito ao processamento da recuperação judicial, sob o argumento de que há diversas irregularidades na constituição do litisconsórcio ativo e ausência dos requisitos legais para deferimento da RJ.

O
Código Civil, em seu art. 967, considera
“obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade”
. Mas, ele próprio contém regime distinto para a atuação do produtor rural.

O art. 970 dispõe que
“a lei assegurará tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário, quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes”
e o art. 971 determina que
“o empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro”
.

De mais a mais, sobre a falta de inscrição bienal do devedor na Junta Comercial, o eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de deferimento da RJ a produtores rurais mesmo sem tal prévia inscrição, desde que comprovada a atividade econômica agrícola neste lapso temporal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO RURAL. PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. TERMO INICIAL. EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA ATIVIDADE RURAL. IMPRESCINDIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Quanto ao requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular da atividade empresarial para o produtor rural, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ entendem que a constituição do empresário rural dá-se a partir do exercício profissional da atividade econômica rural organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços, sendo irrelevante, à sua caracterização, a efetivação de sua inscrição na Junta Comercial. 2. Todavia, sua submissão ao regime empresarial apresenta-se como faculdade, que será exercida, caso assim repute conveniente, por meio da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a qual apenas declara, formaliza a qualificação jurídica de empresário, presente em momento anterior ao registro. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no AREsp 1564649/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4.
Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial
.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1800032/MT – Rel. Ministro MARCO BUZZI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 05/11/2019, DJe 10/02/2020) (sem destaques no original).

No mesmo sentido, o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA – DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – LEI Nº 11.101/2005, ART. 48 – PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – NATUREZA CONSTITUTIVA – EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR POR MAIS DE DOIS ANOS – PRESCINDIBILIDADE DE PRAZO MÍNIMO DE REGISTRO – POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA INDIVIDUALMENTE POR CADA POSTULANTE EM CASO DE CONSOLIDAÇÃO PROCESSUAL – CONFUSÃO PATRIMONIAL QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Lei nº 11.101/2005 prevê dois requisitos objetivos à admissão do pedido de recuperação judicial, quais sejam, o postulante deve ser (i) empresário ou sociedade empresária e (ii) exercer regularmente suas atividades há mais de dois anos (arts. 1º e 48).

2.
Tendo em vista que o Código Civil prevê que a regularidade da atividade do empresário rural independente de inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 971), o registro na Junta Comercial é uma faculdade à categoria, de natureza constitutiva, sujeitando o ruralista ao regime jurídico empresarial a partir da efetivação
.

3.
Admite-se que
o produtor rural pessoa física
comprove o exercício de sua atividade de empresa regular por
quaisquer meios de prova
, tendo em vista que
a lei civil não exige a prévia inscrição na Junta Comercial como requisito de regularidade da atividade rural
,
tampouco há exigência específica na lei de regência da recuperação judicial de um prazo mínimo de tempo de registro na Junta Comercial
.

4. “É possível a formação de litisconsórcio ativo na recuperação judicial para abranger as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. (Todavia), as sociedades empresárias integrantes de grupo econômico devem demonstrar individualmente o cumprimento do requisito temporal de 2 (dois) anos de exercício regular de suas atividades para postular a recuperação judicial em litisconsórcio ativo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1665042/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)”.
(AI 1015169-32.2020.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021) (Destaquei).

Já no que diz respeito ao empresário rural, o período de 02 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, pode ser comprovada por diversas formas, e não exige o registro na Junta Comercial há mais de 2 (dois) anos.

Inclusive, em sessão do dia 05.11.2019, no julgamento do Resp nº 1.800.032/MT, a 4ª Turma do c. STJ enfrentou parte da controvérsia ora em debate, definindo entendimento para admitir o pedido recuperacional do produtor rural pessoa física, sob o fundamento de que, por expressa opção legislativa, inexiste distinção do regime jurídico dos débitos anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural,
como também não há exigência legal de período mínimo de inscrição do produtor rural pessoa física na Junta Comercial para viabilizar o pedido recuperacional
.

De outro canto, c
omo não havia previsão na Lei 11.101/2005 acerca dos requisitos para se adotar uma ou outra modalidade de
litisconsórcio ativo
, os tribunais foram estabelecendo entendimentos para solucionar os casos concretos, admitindo a consolidação substancial desde que presentes algumas características que revelem a confusão patrimonial entre as sociedades, comumente identificada a partir da identidade societária e de endereço, garantias cruzadas, participação em negócios comuns, etc.

Situação esta verificada no caso concreto e, portanto, escorreita.

É que, como bem elucidado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça
“
Pode o produtor rural, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei,
computar aquele período anterior ao registro
, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial”
.

Aliás, esse também é o entendimento desta Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RJ DE PRODUTORES RURAIS NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – POSSIBILIDADE – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL HÁ MENOS DE DOIS ANOS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES DO STJ – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O período de 2 (dois) anos elencado no art. 48 da Lei nº 11.101/2005 refere-se à atividade econômica empresarial, que poderá ser comprovada por diversas formas e que a inscrição na Junta Comercial é obrigatória, prévia ao pedido recuperacional, mas não exige esse registro há mais de 2 (dois) anos.”

(TJ-MT 10034589320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

Assim, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021